Tribunal: TJES
Processo: 5018538-71.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DE PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º) C/C §7º (LEI Nº 15.181/2025). APREENSÃO DE 116,25 KG DE FIOS DE COBRE, PARTE QUEIMADA E DESCASCADA; RECONHECIMENTO PARCIAL POR CONCESSIONÁRIAS (10 KG). GRAVIDADE CONCRETA, MODUS OPERANDI COMERCIAL E RISCO DE REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato proferido pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do Inquérito Policial nº 5041322-67.2025.8.08.0024, visando a liberdade provisória em razão de alegada ausência de requisitos e de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar; em caráter subsidiário, pleiteia-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e, por fim, a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva se mostra desprovida de requisitos ou de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) obstam a custódia cautelar; (iii) determinar se a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares diversas; (iv) verificar a necessidade de apreciação do pedido de gratuidade de justiça no âmbito do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de 116,25 kg de fios de cobre, com parte do material queimada e descascada, evidencia tentativa de ocultar a procedência ilícita dos bens.

4. O reconhecimento, por empregados de concessionárias de telefonia (Claro e Telefônica), de aproximadamente 10 kg do material como pertencente às referidas empresas atesta a origem ilícita de parte da carga.

5. A confissão do paciente quanto ao conhecimento de que não poderia adquirir fios queimados ou descaracterizados e a justificativa como “oportunidade de negócio” reforçam a indicação de consciência da ilicitude.

6. A inclusão, pela Lei nº 15.181/2025, do §7º no art. 180 do Código Penal, que prevê a aplicação da pena em dobro quando o bem receptado for cabo, fio ou equipamento de concessionárias de serviços públicos, demonstra que o legislador agravou o tratamento penal dessa conduta pela sua especial ofensividade.

7. A quantidade significativa de material apreendido e o modus operandi (atividade comercial de aquisição e revenda de produtos de origem ilícita) constituem elementos concretos aptos a fundamentar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva em atividade profissional.

8. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente não impedem, isoladamente, a decretação da prisão preventiva quando presentes indícios concretos de periculosidade e risco à ordem pública.

9. No exame preliminar, as medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para neutralizar o risco de reiteração apontado pelos elementos fáticos colhidos nos autos.

10. O pedido de gratuidade de justiça não comporta conhecimento específico no habeas corpus, por ser a assistência judiciária inerente ao procedimento (art. 5º, LXXVII, CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido denegado.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se justifica quando elementos concretos extraídos dos autos (vultosa quantidade de bens ilícitos, modus operandi empresarial e indícios de ocultação da origem) evidenciam risco à ordem pública.

2. A primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração.

3. A causa de aumento prevista no §7º do art. 180 do Código Penal, introduzida pela Lei nº 15.181/2025, agrava a gravidade da receptação quando o bem receptado é cabo, fio ou equipamento de concessionárias, reforçando a necessidade de resposta cautelar eficaz.

4. A gratuidade de justiça é inerente ao habeas corpus, nos termos do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal de 1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVII; CP, art. 180, §1º e §7º; Lei nº 15.181/2025 (vigência a partir de 28/07/2025).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018538-71.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALOISIO VILA COUTINHO

IMPETRADO: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DE PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (ART. 180, §1º) C/C §7º (LEI Nº 15.181/2025). APREENSÃO DE 116,25 KG DE FIOS DE COBRE, PARTE QUEIMADA E DESCASCADA; RECONHECIMENTO PARCIAL POR CONCESSIONÁRIAS (10 KG). GRAVIDADE CONCRETA, MODUS OPERANDI COMERCIAL E RISCO DE REITERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DENEGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato proferido pelo MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do Inquérito Policial nº 5041322-67.2025.8.08.0024, visando a liberdade provisória em razão de alegada ausência de requisitos e de fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar; em caráter subsidiário, pleiteia-se a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e, por fim, a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a manutenção da prisão preventiva se mostra desprovida de requisitos ou de fundamentação idônea; (ii) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa, ocupação lícita) obstam a custódia cautelar; (iii) determinar se a prisão preventiva poderia ser substituída por medidas cautelares diversas; (iv) verificar a necessidade de apreciação do pedido de gratuidade de justiça no âmbito do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apreensão de 116,25 kg de fios de cobre, com parte do material queimada e descascada, evidencia tentativa de ocultar a procedência ilícita dos bens.

4. O reconhecimento, por empregados de concessionárias de telefonia (Claro e Telefônica), de aproximadamente 10 kg do material como pertencente às referidas empresas atesta a origem ilícita de parte da carga.

5. A confissão do paciente quanto ao conhecimento de que não poderia adquirir fios queimados ou descaracterizados e a justificativa como “oportunidade de negócio” reforçam a indicação de consciência da ilicitude.

6. A inclusão, pela Lei nº 15.181/2025, do §7º no art. 180 do Código Penal, que prevê a aplicação da pena em dobro quando o bem receptado for cabo, fio ou equipamento de concessionárias de serviços públicos, demonstra que o legislador agravou o tratamento penal dessa conduta pela sua especial ofensividade.

7. A quantidade significativa de material apreendido e o modus operandi (atividade comercial de aquisição e revenda de produtos de origem ilícita) constituem elementos concretos aptos a fundamentar a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva em atividade profissional.

8. A primariedade, residência fixa e ocupação lícita do paciente não impedem, isoladamente, a decretação da prisão preventiva quando presentes indícios concretos de periculosidade e risco à ordem pública.

9. No exame preliminar, as medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para neutralizar o risco de reiteração apontado pelos elementos fáticos colhidos nos autos.

10. O pedido de gratuidade de justiça não comporta conhecimento específico no habeas corpus, por ser a assistência judiciária inerente ao procedimento (art. 5º, LXXVII, CF/1988).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Pedido denegado.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva se justifica quando elementos concretos extraídos dos autos (vultosa quantidade de bens ilícitos, modus operandi empresarial e indícios de ocultação da origem) evidenciam risco à ordem pública.

2. A primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos de periculosidade e risco de reiteração.

3. A causa de aumento prevista no §7º do art. 180 do Código Penal, introduzida pela Lei nº 15.181/2025, agrava a gravidade da receptação quando o bem receptado é cabo, fio ou equipamento de concessionárias, reforçando a necessidade de resposta cautelar eficaz.

4. A gratuidade de justiça é inerente ao habeas corpus, nos termos do art. 5º, LXXVII, da Constituição Federal de 1988.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVII; CP, art. 180, §1º e §7º; Lei nº 15.181/2025 (vigência a partir de 28/07/2025).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALOISIO VILA COUTINHO,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do Inquérito Policial de nº 5041322-67.2025.8.08.0024.

Consoante a inicial (ID 16742846), a defesa postula pela concessão de liberdade provisória argumentando ausência de (1) requisitos e de (2) fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar. Além disso, afirma (3) que o paciente é primário.

Subsidiariamente, postula (4) a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e, finalmente, (5) a concessão da gratuidade de justiça.

O pedido liminar foi indeferido na decisão de ID 16915746.

Instada a se manifestar, a autoridade coatora prestou informações no ID 16987408.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17180792 opinando pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ALOISIO VILA COUTINHO,
contra ato coator proferido pelo
MM. JUIZ DA 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES
, nos autos do Inquérito Policial de nº 5041322-67.2025.8.08.0024.

Consoante a inicial (ID 16742846), a defesa postula pela concessão de liberdade provisória argumentando ausência de (1) requisitos e de (2) fundamentação idônea para a manutenção da segregação cautelar. Além disso, afirma (3) que o paciente é primário.

Subsidiariamente, postula (4) a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas e, finalmente, (5) a concessão da gratuidade de justiça.

Constou da inicial acusatória que o paciente foi preso em flagrante durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no âmbito da Operação "
Fio da Meada III
", no estabelecimento comercial de propriedade do acusado, denominado "
Ferro-Velho Vix Recicla
".

No local, policiais civis localizaram e apreenderam 116,25 kg (cento e dezesseis quilos e vinte e cinco gramas) de fios de cobre de origem ilícita. Parte do material encontrava-se "descascado e queimado", conduta indicativa da tentativa de ocultar a procedência ilícita dos bens.

Ato contínuo, testemunhas presentes, identificadas como empregados das concessionárias de telefonia Claro e Telefônica, reconheceram parte do material apreendido (aproximadamente 10 kg) como pertencente às referidas empresas, as quais não comercializam tais materiais, atestando, portanto, sua origem ilícita (produto de furto em logradouros públicos).

A autoridade policial relatou que o paciente, em oitiva, teria admitido "
ter conhecimento de que não poderia adquirir fios queimados ou descaracterizados, ciente de sua provável origem ilícita
", justificando a conduta como uma "
oportunidade de negócio
".

Diante desse quadro fático, a denúncia foi recebida imputando ao paciente a conduta tipificada no Art. 180, §1º (Receptação Qualificada), c/c o
§7º
do Código Penal, causa de aumento inserida no Código Penal pela recente Lei nº 15.181/2025.

O ato coator imediato é a r. decisão proferida em 24 de outubro de 2025 (ID 81605278, dos autos originários) que, concomitantemente, recebeu a denúncia e reavaliou a prisão preventiva decretada na audiência de custódia de 16/10/2025, indeferindo o pedido de revogação formulado pela defesa.

Após análise compatível com esta fase procedimental, constatei que a referida decisão justificou a necessidade da custódia em elementos concretos extraídos dos autos.

O ato coator está motivado na manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, destacando a gravidade concreta da conduta imputada. Ressaltou que os indícios apontam que o crime não foi um ato isolado, mas sim praticado no exercício de atividade comercial, sugerindo que a própria pessoa jurídica "
estruturava-se na aquisição e revenda de produtos de origem ilícita
".

Nesse contexto, as circunstâncias que derivam da prisão em flagrante, com apreensão de material queimado e descascado para ocultar sua origem e à vultosa quantidade de material apreendido (116,25 kg), fornece lastro fático suficiente para a conclusão preliminar de que a liberdade do paciente oferece risco de reiteração delitiva.

Além disso, conforme destaquei na decisão que indeferiu o pedido liminar, o paciente foi denunciado pela prática do crime de Receptação Qualificada (Art. 180, §1º) com a causa de aumento de pena prevista no
§7º
do mesmo artigo,
incluída pela recente Lei nº 15.181/2025, que passou a vigorar a partir de 28 de julho de 2025
.

Tal dispositivo prevê aplicação de
pena em dobro
se o bem receptado for cabo, fio ou equipamento de serviços de infraestrutura de concessionárias de serviços públicos, como no caso dos 10 kg de fios reconhecidos pelas empresas de telefonia.

Essa recente alteração legislativa reflete a inequívoca intenção do legislador de recrudescer o tratamento penal a essa modalidade delitiva, que não apenas fomenta o mercado de furtos, mas causa prejuízos diretos e graves à coletividade, interrompendo serviços essenciais de comunicação. A conduta, portanto, possui um potencial de abalo à ordem social que ultrapassa o mero crime patrimonial.

Quanto às condições pessoais favoráveis, é cediço que a primariedade, a residência fixa e a ocupação lícita, por si sós, não obstam a decretação da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que indiquem a necessidade da medida.

Por conseguinte, se a prisão se afigura, neste exame preambular, necessária para garantia da ordem pública em razão do
modus operandi
e do elevado risco de reiteração em atividade criminosa profissional, a conclusão do juízo de piso pela insuficiência das medidas cautelares diversas revela-se, por ora, justificada e proporcional.

Destarte, ausente a flagrante ilegalidade que autorizaria a concessão da medida de urgência, reservo a análise aprofundada das teses defensivas ao Órgão Colegiado, após o regular processamento do feito, que possibilitará um exame mais acurado dos fatos e do direito.

Por fim, destaco que o pleito de
gratuidade de justiça
não comporta conhecimento pois, em sede de habeas corpus, a gratuidade é inerente ao procedimento (artigo 5º, LXXVII, da Constituição Federal/88), não havendo que se falar em recolhimento de preparo ou honorários sucumbenciais.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.